Tribunal: STF
Processo: RE 240936
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE
   DE JULGAMENTO. INCLUSÃO EM PAUTA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
   MONETÁRIA. PLANO COLLOR. CISÃO. MP 168/90. PRECEDENTES.
   INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
1.      Processo incluído em pauta regularmente. Não há que se falar
   em nulidade de julgamento, uma vez que, incluído em pauta o
   processo e decorridas as quarenta e oito horas previstas no RISTF,
   artigo 83, o recurso será julgado nas sessões seguintes, sem que
   haja a necessidade de qualquer outra comunicação às
   partes.
2.      Questão de mérito decidida neste Tribunal no RE n.
   206.048. Precedentes.
3.      Os embargos de declaração prestam-se
   às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para
   rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
        Rejeito os
   embargos de declaração.